Tribunal: STF
Processo: RE 111388
Classe: RE
Órgão julgador: CELIO BORJA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1989-03-10
Data de publicação: 1989-03-10

Ementa:
- RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO DE ALIMENTOS.
DESISTENCIA DA AÇÃO E DO DIREITO SOBRE O QUAL SE FUNDA A AÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE DE RENUNCIA AO DIREITO A ALIMENTOS (ART. 404, CÓDIGO
CIVIL; ART. 23, LEI N. 5.478/68).
PEDIDO DEFERIDO, EM PARTE, PARA HOMOLOGAR APENAS A DESISTENCIA DA
AÇÃO (ART. 267, VIII, CPC) E DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.